Tribunal: TJDFT
Processo: 0723501-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723501-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAMUEL RODRIGUES FRANCO REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao Magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, fica o autor intimado para juntar aos autos cópias dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas correntes. Alternativamente, poderá o autor recolher as custas iniciais e depositar a caução aludida no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Determino, ainda, a emenda da petição inicial para que o autor junte aos autos cópias da peça de ingresso do processo 0713309-55.2022.8.07.0018 e do contrato de financiamento objeto de revisão, além de outras peças do feito originário que possam amparar a pretensão de rescisão do julgado de ID 47843843. Adequem-se, ainda, os pedidos à causa de pedir e às especificidades da ação rescisória, a teor dos artigos 966, incisos V e VIII, §§ 1o, 5o e 6o, e 970 do CPC. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator